Tribunal: TJES
Processo: 5003438-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALLES LIMA DE ASSIS SEPULCRO
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003438-54.2023.8.08.0030

RECTE.: THALLES LIMA DE ASSIS SEPULCRO

RECDO.: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE CURSO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Thalles Lima de Assis Sepulcro em face da Editora e Distribuidora Educacional S/A, aduzindo o requerente que possui financiamento estudantil junto ao FIES e iniciou sua graduação no curso de Engenharia Mecânica. Informa que posteriormente preferiu alterar sua graduação para Direito, contudo, após quatro anos não conseguiu realizar o aditamento sob o argumento de que a troca de curso deveria ter sido solicitada em 18 meses. Busca, assim, seja realizado o aditamento de seu contrato junto ao FIES com a troca do curso, cancelamento das cobranças, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6503428, informando que o autor não realizou o passo a passo para substituição de curso junto ao FIES, pois passou a cursar Direito em 20/08/2019 e somente procurou a instituição de ensino em 21/06/2021. O autor ofertou RI no ID 6503611, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6503614.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, irretocável o comando sentencial. Não vejo, a princípio, qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida, considerando que o autor, ao que me parece, não realizou o processo interno para alteração de curso junto ao FIES (Engenharia Mecânica para Direito). Observa-se que o mesmo ingressou no novo curso em 20/08/2019, no entanto, apenas em 21/06/2021 encaminhou e-mail para a requerida informando que seu contrato permanecia vinculado ao curso de Engenharia, solicitando a substituição (ID 6503407) – friso, 02 anos após a troca de curso. Além disso, pelo teor ainda do e-mail me parece que o autor supostamente tentou realizar a troca e, por não conseguir, deixou a questão como estava, somente se preocupando com a alteração de curso anos depois. Pela cartilha do FIES, mais precisamente em seu item 4, consta a informação de que
“a transferência de curso pode ser realizada até o
terceiro semestre do financiamento.
Após esse período o sistema não disponibiliza a operação”
(ID 6503591 - Pág. 21). Assim, não houve qualquer conduta ilícita pela requerida, sendo que, de fato, o autor não diligenciou de forma tempestiva a substituição de seu curso, conforme pretendido, o que afasta a pretensão indenizatória. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)